Tribunal: TJDFT
Processo: 0738073-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Apelação cível. Declaratória de inexigibilidade do débito. Inscrição de dívida prescrita por prazo superior a 5 anos. Abusividade. Dano moral in re ipsa, cuja compensação (R$ 1.000,00) é insuscetível de redução, sob pena de tornar-se irrisória.